Tribunal: TCU
Processo: 033.379/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1494/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 033.379/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ari Basso (XXX.019.820-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar revel o responsável Ari Basso (CPF XXX.019.820-XX), ex-prefeito municipal de Sidrolândia/MS (gestão 2013/2016), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 1.7.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Ari Basso (CPF XXX.019.820-XX), Ex-Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS (gestão 2013/2016), em relação aos livros didáticos distribuídos pelo Programa Nacional do Livro didático - PNLD nos exercícios de 2015 e 2016; 1.7.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS da necessidade de cumprimento da Resolução n. 42/2012 do FNDE, especialmente o disposto no art. 8o, caput e incisos III, IV e V, e art. 9o, que disciplinam os procedimentos a serem seguidos quanto à distribuição dos livros didáticos por meio do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD; 1.7.4. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência, informando o presente decisum está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.